Tribunal: TJDFT
Processo: 0710495-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710495-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDA NOGUEIRA BIANO AGRAVADO: AGUIDA JACQUELINE BARROS RODRIGUES DE MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Fernanda Nogueira Biano (Id. 69956950) contra a r. decisão Id. 226257007, proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709808-92.2023.8.07.0007, movido por Aguida Jacqueline Barros Rodrigues De Melo, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e aplicou a multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Deixou de recolher o preparo, por ser a gratuidade o objeto deste recurso (art. 99, §7o, do CPC). Ocorre que o benefício pleiteado já foi recentemente indeferido, de forma incidental, no bojo do Agravo de Instrumento no 0708176-81.2025.8.07.0000, de minha relatoria, logo adoto as mesmas razões de decidir (Id. 69650922 naqueles autos), in verbis: “A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas hipossuficientes tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. É que, apesar de os §§ 3o e 4o do artigo 99 do CPC determinarem que a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, mesmo que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o § 2o do mesmo artigo prevê que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Nesse sentido lecionam os ilustres professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, verbis: “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para poder decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que aparte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.”1 Em conclusão, cabe ao requerente da isenção de custas o ônus processual de comprovar sua impossibilidade financeira. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1777663, 07268870820238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela parte agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1778463, 07269729120238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relatora Designada: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023) Na espécie em exame, os documentos juntados aos autos são insuficientes para comprovar a hipossuficiência afirmada. Ocorre que os contracheques demonstram que a Agravante aufere a remuneração bruta mensal de mais de R$ 12.000,00 e líquida de mais de R$ 9.000,00, encontrando-se, portanto, bem acima do que recebe a média dos trabalhadores deste País. Ademais, a Agravante não juntou comprovantes de despesas extraordinárias a justificar a concessão da benesse pleiteada, tendo colacionado aos autos, apenas, o boleto bancário da faculdade do seu filho, no valor aproximado de R$ 3.700,00, evidenciando, ao contrário, que ostenta situação financeira razoável e que o pagamento das despesas do processo, em especial do preparo, de módico valor, não ameaça a subsistência própria e de sua família. Impõe-se, assim, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois a Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ausência de recursos para fazer jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça.” Pelo exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para que comprove o pagamento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora